Tribunal: STF
Processo: AI 770000
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE CAPÍTULO 
   PRÓPRIO NAS RAZÕES RECURSAIS - AGRAVO DESPROVIDO. Deixando-se de 
   aludir, em capítulo próprio, à repercussão geral do tema 
   controvertido, a teor do § 2º do artigo 543-A do Código de Processo 
   Civil, introduzido mediante o artigo 2º da Lei nº 11.418/06, a 
   sequência do recurso deve ser obstaculizada.

AGRAVO - ARTIGO 557, 
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.